Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023339-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIALDA SILVA COSTA - CPF: 882.422.182-34 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ROSIALDA SILVA COSTA - CPF: 882.422.182-34 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A autora sustenta a majoração do valor indenizatório, enquanto a ré requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela ré é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade da cobrança; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental apresentada pela empresa, composta por faturas emitidas em nome da autora, contrato vinculado ao número de inscrição, e dados pessoais coincidentes com registros oficiais, comprova de forma segura a existência da relação contratual.

4.

O endereço, o e-mail e demais informações fornecidas no momento da contratação coincidem com dados pessoais da autora constantes de cadastros públicos e judiciais, o que reforça a autenticidade da relação jurídica.

5.

A autora não apresentou contraprova mínima capaz de infirmar a veracidade da contratação ou demonstrar a ocorrência de fraude, como boletim de ocorrência, contestação administrativa ou comprovante de endereço divergente no período.

6.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios são aptas à comprovação da relação contratual.

7.

Demonstrada a origem do débito, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

8.

Inexistente o ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado, sendo indevida a condenação imposta em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido inicial julgado improcedente. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de faturas, contratos e dados cadastrais coincidentes é suficiente para comprovar a relação contratual e a legitimidade da cobrança.

2.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de débito legítimo, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1023339-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rosialda Silva Costa

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Rosialda Silva Costa

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial para:

a)
Declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) referente ao contrato no 1117403330
, e

b)
Condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), extinguindo o feito, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
”.

Em suas razões recursais, a autora pretende que a condenação pelo dano moral seja majorada e a ré que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 157,00, disponibilizado em 27/01/2024, uma vez que desconhece a sua origem.

No entanto, a empresa ré juntou aos autos documentação que ultrapassa a categoria de meras telas sistêmicas e demonstra, com segurança, a existência da relação jurídica.

As faturas constantes do processo estão emitidas em nome da autora e vinculadas ao contrato n.o 00001117403330, o mesmo apontado na inscrição negativada.

O endereço registrado nas faturas, qual seja, Terceira Rua da Macaxeira, no 17, Soure/PA, CEP 68870-000, coincide com outros elementos da vida civil da autora, tais como o domicílio eleitoral registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral (ID 325844851) e o local de recebimento do auxílio emergencial (ID 325844850).

O e-mail constante no cadastro da linha (
rosialda.costa@gmail.com
) foi utilizado pela própria autora em trâmite judicial anterior (ação de divórcio), ID 325844399, circunstância que reforça a autenticidade dos dados fornecidos no momento da contratação, além da empresa ter apresentado relatório detalhado de chamadas originarias e recebidas pelo período de 2020 a 2023.

Ressalte-se que, diante da documentação apresentada, incumbia à parte autora a apresentação de contraprova mínima capaz de fragilizar a verossimilhança da contratação, tais como boletim de ocorrência por fraude, protocolos de contestação administrativa, comprovante de endereço diverso no período ou registro formal de titularidade indevida da linha no sistema da Anatel. Todavia, nada disso foi trazido aos autos.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Assim, d
iante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamante, que visava a majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025